Tribunal: TJDFT
Processo: 0750704-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS. INFOSEG. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOSEG, formulado em cumprimento de sentença, com o objetivo de realização de busca patrimonial de bens penhorais da parte executada em busca da satisfação do crédito em questão.
2. O juízo fundamentou que já haviam sido realizadas consultas nos sistemas disponíveis, sendo eles, SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o sistema INFOSEG pode ser utilizado como meio adequado para localizar bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para integrar dados relacionados à segurança pública, justiça e defesa civil, não se destinando à investigação patrimonial em execuções civis.
5. A jurisprudência desta 6a Turma Cível é firme no sentido de que a utilização do INFOSEG para localizar bens, desvirtua sua finalidade institucional.
6. Tal questão não supera a inadequação do INFOSEG como ferramenta de busca patrimonial.
7. Como já foram utilizados outros sistemas próprios para localização de bens, sem êxito, a consulta ao INFOSEG não se mostra útil nem proporcional, apenas gerando sobrecarga à serventia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG.
Tese de julgamento: "1. O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens penhoráveis, sendo inadequada sua utilização com essa finalidade”.